Tribunal: TJMT
Processo: 0007162-03.2013.8.11.0004
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0007162-03.2013.8.11.0004

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Adicional de Insalubridade, Férias, Adicional de Horas Extras, Gratificação Natalina /13º salário, Contrato Temporário de Mão de Obra, Lei 8.745/1993]

Relator:
DR. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
[DR. YALE SABO MENDES, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), NATTIELY BORGES RODRIGUES - CPF: 050.786.391-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE – ATIVIDADE NÃO RELACIONADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA NORMA REGULAMENTADORA – NR 15. RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.

O Agente de Combate à Endemia, em vista da natureza preventiva da atividade, sem contato permanente com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas ou materiais que envolvam agentes biológicos, não desenvolve atividade insalubre, a enquadrá-lo nas condições previstas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora – NR 15 – do Ministério do Trabalho, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, indicando os limites de tolerância e deliberando as situações que configuram ambientes insalubres, bem assim os meios de proteção do trabalhador, sendo, por isso indevido o pagamento do adicional de insalubridade.

Apelo provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS, em face da sentença proferida
pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Trabalhista n. 0007162-03.2013.811.0004 ajuizada por
NATTIELY VORGES RODRIGUES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora
para condenar a Fazenda Pública Municipal, ao pagamento do adicional de insalubridade, desde a data em que ingressou no serviço público (01/08/2012), em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde (art. 40, § 2º, II da LC 091/2005), e seus reflexos sobre FGTS, férias e 13º salário, acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais, juntadas a fls. 84/91, o Município-apelante, sustenta a inexistência de previsão legal a legitimar o pagamento da verba de adicional de insalubridade e diz que para a concessão do benefício é necessário que o Município disponha de dotação orçamentária para custear o impacto na folha de pagamento, sob pena de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A apelada não ofertou contrarrazões, como certificado a fl. 94.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar por não verificar interesse público ou social a justificar a intervenção do
Parquet
(fl. 103/104)

Em seguida, os autos ficaram sobrestados aguardando julgamento do RE 870947/SE, findo o qual, vieram cls. para julgamento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se os autos originários de reclamação trabalhista proposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de agente de endemias, objetivando a condenação do Município de Barra do Garças, ao pagamento de adicional de insalubridade em seu grau máximo, bem como ao incentivo federal fixado pela Portaria n. 260 de 21 de janeiro de 2013, no valor de R$ 950,00, e a percepção de salário na forma do anexo estabelecido pela Lei Federal 11.350/2006, com os reflexos correspondentes, e condenação por danos morais.

O togado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora nos termos seguintes:

[...] Ante o exposto, resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o demandado ao pagamento do adicional de insalubridade a autora, desde a data em que ingressou no serviço público (01/08/2012), em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde (art. 40, § 2º, II da LC 091/2005), e seus reflexos sobre FGTS, férias e 13º salário.
A implantação do adicional de insalubridade na remuneração do reclamante deverá ser efetivado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da obrigação, que deverá recair na pessoa do representante do Município requerido.

Os valores a serem pagos devem ser corrigidos monetariamente nos termos da Lei nº 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da Súmula de nº 43 do STJ, aplicando-se os índices legais de correção, e acrescidos de juros legais nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação.

Em consequência, julgo improcedentes os pedidos de recebimento pela autora do incentivo federal instituído pela Portaria nº 260/2013/MS; fixação base de seu salário no importe de R$ 2.821,27 (dois mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos); progressão funcional horizontal e vertical; e recebimento de valor indenizatório a título de danos morais, nos termos do art. 487, I do Código de Ritos [fls. 74/80]

Analisando o contexto fático-processual, vê-se que o recurso merece ser provido. Explico:

Como se observa, a sentença condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento do adicional de insalubridade a autora, em grau médio. Para fundamentar a condenação, o togado singular considerou o fato de a autora exercer a função de agente de saúde ambiental comprovado em exame pericial, e nesse sentido, ficar exposta à pessoas, materiais e locais infectocontagiantes. Veja:

Resta devidamente comprovado que o autor exerce a função de Agente de Saúde Ambiental no combate a endemias, fato que foi inclusive confessado pelo demandado (art. 374, II do CPC), conforme se assevera da peça de resistência do requerido, à fl. 32, e, por consequência, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade constatado pelo exame pericial, tal como informado pelo requerido, com base no art. 40 da LC 091/2005.

[...] No caso em análise, o requerido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar de forma efetiva as providências adotadas para a redução ou eliminação da insalubridade com relação às atividades e agentes manuseados pela reclamante, motivo pelo qual não se desincumbiu do ônus que lhe cabia e não comprovou nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Logo, tendo em vista o trabalho desempenhado pela requente como Agente Combate a Endemias desde a sua aprovação no Concurso Público e a sua exposição aos agentes biológicos, nos parâmetros acima delineados, comprovados por exame pericial, fls. 55/65, o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, conforme art. 40, § 2º, II da LC 091/2005, é medida que se impõe.

No entanto, malgrado o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, e a despeito da conclusão formulada em perícia realizada apenas com base em informações prestadas pela servidora (fls. 55/65) entendo que o Agente de Combate à Endemia, em vista da natureza preventiva da atividade, sem contato permanente com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas ou materiais que envolvam agentes biológicos, não desenvolve atividade insalubre, a enquadrá-lo nas condições previstas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora – NR 15 –, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, indicando os limites de tolerância e deliberando as situações que configuram ambientes insalubres, bem assim os meios de proteção do trabalhador.

De mais disso, a atividade desenvolvida pelo Agente de Combate a Endemias não está relacionada pelo Ministério do Trabalho, na citada Norma Regulamentadora – NR 15.

E a assertiva, sinala-se, encontra amparo no entendimento adotado por esta Corte de Justiça em casos análogos, assim também na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que ao apreciar a questão debatida, firmou entendimento no sentido de que o atendimento residencial, cuja atuação é inerente ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, não pode ser equiparado àqueles trabalhos executados em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante, tais como hospitais, ambulatórios, enfermarias ou similares, pois, se contato houver, será meramente eventual e não permanente.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – AFASTADA-
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL – AFASTADA –
PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO REFERIDO ADICIONAL - AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE
– PEDIDO DE ELEVAÇÃO DE CLASSE E NÍVEL DA REQUERENTE NOS TERMOS DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 96/2006, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS E SÁRIOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL ILEGAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – AFASTADA- AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Juízo singular analisou todo o aduzido na petição inicial e proferiu sentença com fundamentação jurídica suficiente para resolver o mérito indeferindo o direito da recorrente quanto aos seus pedidos.

Ao contrário do aduzido pela Apelante, foi realizada perícia técnica para atestar a necessidade do recebimento do adicional de insalubridade por esta, bem como o seu grau, conforme se pode verificar no laudo pericial disponível nos autos.

Ocorre que, em que pese à Constituição Federal prever o direito ao adicional de insalubridade, entendo que o Agente de Combate a Endemia não faz jus ao recebimento de tal benefício, uma vez que a atividade por ele desenvolvida não se enquadra nas condições previstas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora – NR 15 –, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, indicando os limites de tolerância e deliberando as situações que configuram ambientes insalubres, bem assim os meios de proteção do trabalhador.

A alegação da necessidade de elevação de classe e nível da Requerente nos termos do disposto na Lei Complementar n. 96/2006, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Barra do Garças/MT não merece sequer ser analisada, eis que não foi aduzida em sua inicial, tratando-se de inovação recursal legal.

Por fim, não merece guarida a pretensão da Apelante na condenação do ente público municipal ao pagamento de danos morais em seu favor, eis que ausente conduta ilícita por parte da administração municipal. (N.U 0007452-18.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente de Combate às Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar nº 15 do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos.(N.U 0011451-37.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

Desta feita, o adicional de insalubridade não é devido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, e em remessa necessária RETIFICO a sentença sob reexame, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora-apelada.

Deixo de inverter o ônus sucumbencial, vez que coube ao autor na instância
a quo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE AGOSTO DE 2021:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA. O 1º VOGAL AGUARDA (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI).

SESSÃO DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022